Tribunal: TJMT
Processo: 1005226-78.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005226-78.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA - CPF: 055.734.621-56 (ADVOGADO), DEVAIR DE JESUS ALMEIDA - CPF: 029.648.531-42 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação declaratória de inexistência de débito com repetição de indébito e indenização por dano moral, e determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo legal, com possibilidade de parcelamento.

O agravante sustenta que a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e afirma que juntou comprovante de recebimento de seguro-desemprego, o que evidenciaria a impossibilidade momentânea de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

O juízo de origem determinou a apresentação de documentos aptos a comprovar a alegada insuficiência de recursos. A parte juntou apenas extratos bancários de um mês e comprovante de recebimento de seguro-desemprego.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão da gratuidade da justiça quando, embora apresentada declaração de hipossuficiência por pessoa natural, a parte não atende integralmente à determinação judicial de comprovação da insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.

Essa presunção pode ser afastada quando houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, hipótese em que o juiz pode exigir comprovação complementar, na forma do art. 99, § 2o, do CPC.

No caso, a parte não apresentou integralmente os documentos solicitados pelo juízo de origem, o que impediu a aferição adequada de sua real situação econômica.

A juntada parcial de extratos bancários e de comprovante de recebimento de seguro-desemprego não basta, por si só, para demonstrar a impossibilidade de pagamento das custas processuais.

O parcelamento das custas, autorizado pelo art. 98, § 6o, do CPC, constitui medida menos gravosa e preserva, de forma proporcional, o acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural gera presunção relativa de veracidade. 2. A gratuidade da justiça pode ser indeferida quando a parte, intimada para comprovar a insuficiência de recursos, não apresenta documentação suficiente para aferição de sua real situação econômica. 3. O parcelamento das custas processuais constitui medida apta a mitigar o impacto financeiro do recolhimento, sem impor a concessão automática da gratuidade.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Devair de Jesus Almeida contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Juara, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral ajuizada em face de Banco Bradesco S.A., indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, facutando o parcelamento em 06 (seis) vezes.

Inconformado, o agravante recorre, sustentando, em síntese, que o
indeferimento do benefício inviabiliza o acesso à justiça e pode ensejar a extinção do feito. Afirma que a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, a qual não foi elidida por prova em contrário.

Afirma que instruiu o pedido com comprovante de recebimento de seguro-desemprego, na condição de trabalhador rural, referente aos últimos três meses, o que evidenciaria a impossibilidade momentânea de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Sustenta, ainda, que houve erro no indeferimento do benefício, ante a desconsideração da documentação apresentada e a exigência de documentos que não possui.

Acrescenta que o valor das custas iniciais, estimado em R$ 769,97, mostra-se incompatível com sua capacidade financeira atual. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o deferimento da gratuidade da justiça.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 346178366).

As informações foram prestadas pelo juiz
a quo
(id. 347664856)
.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 352405857).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Devair de Jesus Almeida ajuizou ação declaratória de inexistência de débito com pedido de repetição de indébito e indenização por dano moral em face de Banco Bradesco S.A., tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, facultando o parcelamento.

Contra essa decisão recorre o agravante,
sustentando, em síntese, que o
indeferimento do benefício inviabiliza o acesso à justiça e pode ensejar a extinção do feito. Afirma que a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, a qual não foi elidida por prova em contrário.

Afirma que instruiu o pedido com comprovante de recebimento de seguro-desemprego, na condição de trabalhador rural, referente aos últimos três meses, o que evidenciaria a impossibilidade momentânea de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Sustenta, ainda, que houve erro no indeferimento do benefício, ante a desconsideração da documentação apresentada e a exigência de documentos que não possui.

Acrescenta que o valor das custas iniciais, estimado em R$ 769,97, mostra-se incompatível com sua capacidade financeira atual. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o deferimento da gratuidade da justiça.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC em 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o), tal como consignado pela magistrada
a quo
.

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação da postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

No caso, o juízo de origem determinou a emenda da inicial para que o autor apresentasse documentação apta a corroborar a declaração de hipossuficiência, notadamente extratos bancários dos últimos três meses, declarações de imposto de renda dos últimos dois anos, cópia integral da CTPS, cópia dos últimos holerites e certidões de bens.

Contudo, a parte agravante não atendeu integralmente à determinação judicial. Conforme se extrai dos autos de origem, limitou-se a juntar extratos bancários referentes ao mês de agosto de 2024 e comprovante de recebimento de seguro-desemprego.

A juntada parcial da documentação exigida impede a adequada aferição da real situação econômica do agravante e enfraquece a alegação de insuficiência de recursos. Em tais circunstâncias, não se mostra possível deferir a gratuidade da justiça com base apenas na declaração unilateral da parte e em documentação incompleta.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Por derradeiro, ressalto que foi oportunizado à parte o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil, providência que atenua eventuais impactos financeiros e assegura, de forma proporcional e razoável, a efetividade do princípio constitucional do amplo acesso à justiça.

Nesse contexto, entendo não restar demonstrada a real necessidade da parte agravante de ser beneficiária da gratuidade da justiça,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026